Tribunal: TJDFT
Processo: 0001866-43.2001.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0001866-43.2001.8.07.0000 IMPETRANTE: ADERALDO ELIAS DOS SANTOS, ANGELA MARIA DE SOUZA, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, LAURO FERNANDES, ZENAIDE MOREIRA ALVES, ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, DIMAS DONISETE ROCHA, EDILSON FELIPE VASCONCELOS, ELOISIO EUSTAQUIO CAMPOS, FLORA LUCIA ARRUDA SOARES, HILDA RODRIGUES DE ARAUJO, JAIR CANDIDO DA SILVA, MARIA HELENA CALIXTO SAID, LIVETE STOLLE SILVA, LUIZ GONZAGA LIMA, MARIA DA APARECIDA CORREA, FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO, GILDETE ALMEIDA DA SILVA, IREUNICE CARDOSO DA SILVA, IVANILDA SOUSA PEREIRA DE MESQUITA, LUCIANA DE OLIVEIRA, MARILENE QUEIROZ SANTIAGO, VIRGILINA LOPES DE ALMEIDA COSTA, MARIA DA CONCEICAO LOPES DE SOUSA, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO, ELISIO EVANGELISTA ALVES, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, MARIO ALVES DA SILVA, JARAN DE BRITO, JOSE EMIDIO DE SOUZA LIMA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Requisição de Precatório expedida em 03.02.15 (id. 11801902), da qual o Sr. Luiz Gonzaga Lima, CPF 010.332.391-00, falecido em 02.04.17 (id. 25171671), é credor da importância de R$ 91.763,58. Diante do acolhimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal e dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, foi determinada a expedição do precatório retificatório em 04.09.17 (id. 11801984, pág. 2). Requisição de Precatório (Retificadora) expedida em 29.08.17 (id. 11801992), na qual consta o Sr. Luiz Gonzaga Lima como credor da importância de R$ 80.444,25. Em petição apresentada em 27/04/21 (id. 25171666), a inventariante e filha do falecido Sr. Luiz Gonzaga Lima, Diana Eliza de Oliveira Lima, requer “para atender a exigência feita pelo Cartório JK e dar prosseguimento ao inventário, [...] que a Requisição de Precatório (id. 11801519) seja devidamente atualizada para constar os herdeiros e a atualização dos valores a fim de instruir o procedimento de inventário acima mencionado, e, para que se tenha o devido direcionamento aos herdeiros que irão juntar o formal de partilha quando pronto”. Defiro parcialmente o pedido, para retificação da requisição do precatório apenas quanto à atualização do valor devido ao Sr. Luiz Gonzaga Lima (id. 11801992). Expeça-se ofício retificador. O pedido de habilitação dos herdeiros deverá ser formulado oportunamente, uma vez que ainda não há a escritura pública de inventário e partilha. Brasília - DF, 5 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora